Tribunal: STF
Processo: HC 157507
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – INOCORRÊNCIA – MERA VALORAÇÃO DOS FATOS EXPOSTOS NA DECISÃO RECORRIDA, PLENAMENTE COMPATÍVEL COM O ÂMBITO ESTREITO DO RECURSO EXCEPCIONAL – PALAVRA DA VÍTIMA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – IMPORTÂNCIA PROBATÓRIA DECISIVA QUANDO NÃO ESTÁ EM CONFLITO COM OS ELEMENTOS PRODUZIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PENAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.